Tribunal: STF
Processo: ARE 1489514
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 147):



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. AUTORIA E CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DO JULGADOR NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.



    I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Ricardo Bravo contra suposto ato coator, configurado na violação do dever de imparcialidade do Desemb. Carlos Eduardo Contar que presidiu a sessão de julgamento do Órgão Especial do TJMS, e o devido processo legal, no julgamento do Recurso Administrativo n. 066.164.0022/2018, que resultou na penalidade de perda da delegação dos serviços de notas e de registro. 



    II - No Tribunal a quo, denegou-se a segurança. Esta Corte negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. 



    III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é incabível, na via estreita do mandado de segurança, o exame da suficiência das provas apuradas em processo administrativo disciplinar, a fim de verificar a autoria e as circunstâncias dos fatos imputados ao acusado, porquanto tal providência importa necessária dilação probatória, aplicável por analogia ao caso dos autos. Nesse sentido: AgInt no RMS 60.249/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 1º/12/2021.



    IV - O mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 34.203/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 16/2/2018 e AgInt no RMS n. 48.586/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017. 



    V - Quanto às alegações de impedimento e suspeição, é imperioso destacar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não implica impedimento, no processo judicial, o simples fato de o julgador ter participado no processo administrativo. Nesse sentido: (RMS n. 37.912/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17/2/2021.) 



    VI - O impetrante não se desincumbiu de trazer provas pré-constituídas que comprovassem o impedimento ou suspeição dos magistrados envolvidos no julgamento, tampouco trouxe alegações verossímeis, capazes de superar a presunção de legalidade e probidade. Os desembargadores estavam no estrito cumprimento de seu dever legal. Nesse sentido: (RMS n. 38.934/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 12/2/2016.) 



    VII - Para que se possa aferir a alegação de ilegalidade na prática do ato administrativo, seria necessário realizar incursão probatória inviável em mandado de segurança. Nesse sentido: AgInt no RMS 66.700/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 17/12/2021; AgInt no RMS 59.770/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 28/9/2021. 



    VIII - Quanto à alegação de nulidade do processo administrativo, os documentos de fls. 95 (constituição de advogado); 101/156 (defesa prévia); 198 (petição); 254/273 (alegações finais); 420 (petição) demonstram que o impetrante participou de todas as fases do procedimento administrativo. Isso demonstra que o processo administrativo que culminou com a perda da delegação cartorária foi pautado pela estrita legalidade e observância da ampla defesa. 



    IX - E, ainda, no tocante à realização de correição extraordinária na serventia, sem prévia notificação do investigado, deve-se concordar com o parecer ministerial que assevera não haver previsão legal para a prévia ciência do ato ao investigado, sendo obrigação legal do juízo diretor do foro fiscalizar os serviços das serventias, nos termos do art. 82, XXXI, a, b e c, do Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul. 



    X - No tocante à arguição de prescrição, é importante destacar que, entre a portaria de instauração do Processo Administrativo em 22/8/2017 (fls. 46-47) e a data da decisão que impôs a pena de perda de delegação (4/9/2018), não transcorreu o prazo quinquenal. Nesse sentido: (AgInt no RMS n. 48.165/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 21/9/2018.) 



    XI - Agravo interno improvido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 168).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XL e LV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10. 



    Nas razões recursais, argumenta que (eDOC 175, p. 2):



    "(...) a decisão recorrida cometeu grave ofensa ao devido processo legal e ilegal aplicação de dosimetria e prescrição, afastando a aplicação dos artigos 272, §2o do CPC referente a intimação nula e pela qual a parte e advogado perderam a sessão de julgamento de 5.9.2018, a aplicação retroativa de normas incriminadoras e erro em cálculo de prescrição, violando e afastando o art. 2o, “XIII” da Lei 9784/1999 (irretroatividade de interpretações) e o art. 142 da Lei 8110/90, referente à prescrição. Assim, violam-se princípios constitucionais do art. 5o, XL e LV da CF/88 referentes à irretroatividade de lei como parte do devido processo legal, e retroação benéfica, aplicáveis num processo administrativo disciplinar (PAD). Por fim, o julgado viola reserva de plenário ao afastar a aplicação dos artigos indicados por órgão fracionário. (...)"



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso com fundamento nos Temas 181 e 660 da sistemática de repercussão geral e Súmula 279 do STF (eDOC 192). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência dos óbices dos Temas 181 e 660 do STF e da Súmula 279 desta Suprema Corte. Contudo, o agravante deixou de rebater especificamente o último ponto (Súmula 279/STF).



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente